Tribunal: TJES
Processo: 5001242-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001242-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANUARIO PONCIANO PEREIRA
AGRAVADO: COMERCIAL LOUREIRO LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001242-75.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANUÁRIO PONCIANO PEREIRA.

AGRAVADO: DETETIZADORA CONTROL BIONATURAL LTDA. (COMERCIAL LOUREIRO).

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JANUÁRIO PONCIANO PEREIRA
interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1053611 – Pág. 1), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência” que ajuizou contra
DETETIZADORA CONTROL BIONATURAL LTDA. (COMERCIAL LOUREIRO)
, registrada
sob o n.
0002622-65.2020.8.08.0030
.

Nas razões do recurso (id. 1053607 - Pág. 1-6) alegou o agravante, em síntese, que 1) “propôs contra os Agravados, ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência”; 2) “juntou a Situação das Declarações realizada junto à Receita Federal (fl. 32/34), onde demonstra sua insuficiência financeira e, mesmo assim sua AJG não foi aceita, fato este lamentável”; 3) “o objeto da demanda, justamente era coibir a conduta arbitrária dos Agravados, a qual deixou o Agravante em precária estado financeiro, especialmente, por se tratar de um simples trabalhador rural”; 4) a assistência jurídica e gratuita “é direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV”; 5) “para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta tão somente a simples afirmação da parte quanto a sua pobreza, quando se refere à pessoa física, até prova em contrário, o que a exime, desde logo, de efetuar o pagamento das custas iniciais”; 6) “juntou aos autos declaração de pobreza, noticiando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, bem como documentos que comprovam sua baixa renda”; 7) “está em dificuldade financeira, tendo em vista que sua renda caiu, razão pela qual ingressou com a ação para reaver o seu direito e ser indenizado pelos prejuízos e transtornos experimentados”; 8) “somente em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que caberá o indeferimento de ofício dos benefícios da assistência judiciária, o que não é a situação neste caso concreto”; 9) “a legitimidade para contestar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, que terá o ônus de provar, que o beneficiário da justiça gratuita não preenche os requisitos da Lei para obtenção do referido benefício”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1063112 - Pág. 1-2).

Sem contrarrazões (id. 1376880 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de julho de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001242-75.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANUÁRIO PONCIANO PEREIRA.

AGRAVADO: DETETIZADORA CONTROL BIONATURAL LTDA (COMERCIAL LOUREIRO).

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

VOTO

JANUÁRIO PONCIANO PEREIRA
interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1053611 – Pág. 1), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência” que ajuizou contra
DETETIZADORA CONTROL BIONATURAL LTDA. (COMERCIAL LOUREIRO)
, registrada
sob o n.
0002622-65.2020.8.08.0030
.

Nas razões do recurso (id. 1053607 - Pág. 1-6) alegou o agravante, em síntese, que 1) “propôs contra os Agravados, ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência”; 2) “juntou a Situação das Declarações realizada junto à Receita Federal (fl. 32/34), onde demonstra sua insuficiência financeira e, mesmo assim sua AJG não foi aceita, fato este lamentável”; 3) “o objeto da demanda, justamente era coibir a conduta arbitrária dos Agravados, a qual deixou o Agravante em precária estado financeiro, especialmente, por se tratar de um simples trabalhador rural”; 4) a assistência jurídica e gratuita “é direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV”; 5) “para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta tão somente a simples afirmação da parte quanto a sua pobreza, quando se refere à pessoa física, até prova em contrário, o que a exime, desde logo, de efetuar o pagamento das custas iniciais”; 6) “juntou aos autos declaração de pobreza, noticiando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, bem como documentos que comprovam sua baixa renda”; 7) “está em dificuldade financeira, tendo em vista que sua renda caiu, razão pela qual ingressou com a ação para reaver o seu direito e ser indenizado pelos prejuízos e transtornos experimentados”; 8) “somente em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que caberá o indeferimento de ofício dos benefícios da assistência judiciária, o que não é a situação neste caso concreto”; 9) “a legitimidade para contestar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, que terá o ônus de provar, que o beneficiário da justiça gratuita não preenche os requisitos da Lei para obtenção do referido benefício”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça.

Vale lembrar que
a

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0002622-65.2020.8.08.0030
,
em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Linhares.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001242-75.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANUARIO PONCIANO PEREIRA.

AGRAVADO: DETETIZADORA CONTROL BIONATURAL LTDA (COMERCIAL LOUREIRO).

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.